Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724694-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: WALTER LUCIANO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra o pronunciamento judicial Id. 234886253, proferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução no 0742236-32.2025.8.07.0016, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente demonstrar as providências preliminares adotadas para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme determina o art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23.” Em síntese, o Agravante sustenta a desnecessidade de indicação de inventário ou inventariante, pois a ausência dessa informação não impede a citação válida do espólio, podendo ser feita na pessoa do administrador provisório, assumindo o exequente os riscos processuais decorrentes. Alega a impertinência da citação de todos os herdeiros, pois o óbito ocorreu antes da propositura da ação. Suscita a que não há previsão legal para as demais exigências, pois são contrárias ao disposto no art. 6o da Lei de Execução Fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da r. decisão, para que a execução prossiga, independentemente da emenda determinada pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 234886253, que, nos autos da Execução Fiscal no 0742236-32.2025.8.07.0016, determinou a emenda da petição inicial. No entanto, é assente na jurisprudência o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 18/6/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, não comportando recurso de qualquer natureza. Ainda que se considere que o pronunciamento ostenta conteúdo decisório, a irresignação do Agravante recai sobre matérias não contempladas pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora